Tribunal: CARF
Processo: 11080.720021/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.720021/2010-07 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.954 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIO FRANCISCO SILVEIRA RITA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$475,95 para saldo
de imposto a pagar de R$3.835,39.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, por falta de
atendimento ao termo de intimação fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720021/2010-07
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.954 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720021/2010-07

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 18/12/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
5/1/2010, às fls. 2/20 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das despesas declaradas .
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 39/41):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA FÍSICA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Se forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não
forem cabíveis e/ou não comprovadas mediante documentação hábil e idônea, poderão
ser glosadas pela autoridade lançadora.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/12/2011 (fl. 45), o contribuinte, em
16/12/2011 (fl. 47), apresentou recurso voluntário, às fls. 47/49, indicando os endereços dos
profissionais médicos informados em sua declaração de ajuste (fl.49).
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas. A autuação consigna que, intimado, o
contribuinte não apresentou comprovação das despesas médicas declaradas.
Citando e reproduzindo a legislação de regência, constante da autuação, a decisão
recorrida manteve integralmente a glosa das despesas médicas, consignando:
O contribuinte apresentou cópias xerox de recibos emitidos pelos profissionais
Francesca Di Napoli, Letícia Oliveira, Elizabeth Gazolla Brolk e Adriano Diniz.
Ditos documentos não contém o endereço dos profissionais que supostamente
prestaram os serviços.
O inciso III, do art. 80, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
.....................................................................................
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo,
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.954 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720021/2010-07

na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
Vê-se que a documentação acostada aos autos não atende integralmente os
requisitos previstos no Regulamento do Imposto de Renda devendo, por essa
razão, ser mantida a glosa promovida pela fiscalização.
Quanto a despesa com a Unimed, o notificado anexou, conforme fls. 10, cópia
de um documento de compensação bancária, com vencimento em
15/03/2005,sem quitação. A glosa em relação ao plano de saúde deve ser
mantida visto que o documento apresentado é relativo ao ano-calendário de
2005, portanto diverso do apurado na presente Notificação de Lançamento, e
também pelo fato de que não ficou comprovado o pagamento.
Em seu recurso, o recorrente não se manifesta sobre os gastos informados com
Unimed, limitando-se a listar os endereços dos profissionais Elizabete Brolk, Adriano Diniz,
Francesca de Napoli e Leticia Oliveira (fl.49).
As normas que estabelecem deduções da base de cálculo do imposto de renda têm
o efeito de excluir uma parcela do rendimento do contribuinte que, normalmente, seria tributada;
consequentemente, constituem verdadeiras isenções tributárias.
Como são os contribuintes que se beneficiam dessa redução da base de cálculo, o
ônus da prova de que fazem jus ao benefício é deles, cabendo aos contribuintes, quando
intimados, apresentar documentação comprobatória das deduções declaradas, que preencha todos
os requisitos legais.
Como consignado na decisão recorrida, o endereço dos profissionais é requisito
legal previsto para os documentos comprobatórios das despesas médicas.
A menção dos endereços pelo próprio contribuinte não é o meio para corrigir a
irregularidade apontada no julgamento. No caso, caberia ao contribuinte, para fins de ter sua
pretensão atendida, providenciar, junto aos profissionais envolvidos, a retificação dos recibos
emitidos ou declarações, firmadas pelos mesmos, no sentido de atender a exigência da legislação
quanto ao endereço.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital